Tribunal: TJPA
Processo: 0806464-06.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806464-06.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MSCrim Nº.:

0806464-06.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

IMPETRANTE:

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA POR INCOMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, contra decisão do Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA que rejeitou, de plano, queixa-crime subsidiária, ao argumento de incompetência para processamento e julgamento da ação penal. A impetrante alega que a autoridade coatora violou seu direito de ação ao deixar de receber a queixa subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o mandado de segurança para impugnar a decisão que rejeitou a queixa-crime subsidiária por incompetência; e (ii) se houve violação de direito líquido e certo da impetrante ao se recusar o processamento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é inadequado para impugnar decisões judiciais que possuem recurso específico previsto em lei, salvo em caso de flagrante ilegalidade e ausência de recurso cabível, o que não se verifica no presente caso.

4.

A decisão que rejeitou a queixa-crime subsidiária por incompetência é passível de impugnação por recurso em sentido estrito (art. 581, I, do CPP), não sendo cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

5.

Configura erro grosseiro o uso do mandado de segurança para impugnar decisão judicial quando há recurso previsto na legislação processual, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, posiciona-se o STJ no AgRg no HC nº 704.454/RS.

6.

Ainda que fosse superada a inadequação da via eleita, não se verifica violação a direito líquido e certo, pois a decisão da autoridade coatora se fundamenta na presença de interesses coletivos e na necessidade de declínio de competência para a Justiça Federal, conforme art. 109 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial que possui recurso específico previsto em lei, configurando erro grosseiro seu manejo como sucedâneo recursal.

2.

Não há violação a direito líquido e certo quando a decisão judicial se fundamenta na ausência de competência da autoridade para o processamento da queixa-crime subsidiária, especialmente em razão de interesses coletivos que justificam o declínio para a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 109; CPP, art. 581, I, e art. 29; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
: AgRg no HC nº 704.454/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do mandado de segurança
,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MSCrim Nº.:

0806464-06.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE TOME-AÇÚ/PA

IMPETRANTE:

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

ADVOGADO: ALLAN SILVA DOS SANTOS, OAB/PA Nº 30.690

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, representada pelo advogado Allan Silva dos Santos (OAB/PA 30.690), com base no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no art. 1º da Lei nº.: 12.016/2009, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA.

A impetrante alega que, após inércia do Ministério Público no que se refere à manifestação sobre o inquérito policial (IPL) nº 00040/2021.100121-7 (mesmo após diversas intimações), ofereceu queixa-crime subsidiária, visando a instauração de ação penal na origem quanto aos crimes investigados no referido procedimento policial.

Ressalta que, mesmo diante de tal manifestação, a autoridade coatora decidiu por declinar da competência para a Justiça Federal e, após ser provocada, deixou de receber a queixa subsidiária ofertada, ao argumento de que não teria competência para eventual processamento e julgamento de ação penal instaurada pela acusação quanto aos delitos apurados nos autos do IPL supramencionado.

Nesses termos, pleiteou a concessão de tutela de urgência, em sede liminar, para ver suspensa a eficácia da decisão impetrada, até o julgamento definitivo de mérito da presente ação.

No mérito, requereu a concessão da segurança para anular a decisão precitada e, por via de consequência, a determinação de prosseguimento do feito mediante o regular processamento da queixa ajuizada na origem, eis que protocolada de acordo com o art. 5º, LIX, da CF/88, c/c art. 29, do CPP.

Juntou documentos (id 19123857 – 19126028).

O pedido liminar foi negado por decisão monocrática (id

19478318).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 19539066).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da segurança (id 19864302).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O mandado de segurança não comporta conhecimento.

Explico.

Como é sabido, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e é manejado para corrigir ato administrativo ou omissão da autoridade que viole direito inequívoco e comprovado de imediato.

Entretanto, o
mandamus
é inadequado para contestar decisões judiciais, salvo se o ato for flagrantemente ilegal e não houver recurso cabível por expressa disposição legal.

No caso presente, constato que a decisão impetrada que rejeitou, de plano, a queixa-crime subsidiária, por falta de competência para seu processamento e julgamento, é passível de impugnação por meio de recurso em sentido estrito (RESE), conforme previsão contida no art. 581, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça é enfático ao inadmitir a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, bem como ao afastar a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de erro grosseiro e manejo de impugnação intempestiva. Nesse sentido, cito o precedente firmado pelo STJ no julgamento do AgRg no HC n. 704.454/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela Quinta Turma, ocorrido em 8/2/2022.

Assim, no caso em apreço, o manejo do mandado de segurança configura erro grosseiro, sem falar que a impugnação veiculada na impetração é manifestamente intempestiva, levando em consideração o prazo legal fixado para a interposição do recurso cabível, qual seja, o recurso em sentido estrito (prazo de cinco dias), o que, a meu ver, constituem fatores suficiente a afastar a aplicação da fungibilidade recursal.

A somar,

ainda que se afastasse a inadequação da via eleita, a alegação da impetrante não configura lesão a direito líquido e certo.

Isso porque, após a análise do caso pelo Ministério Público, foi constatada a presença de interesses coletivos, suscitando a necessidade de declínio de competência à Justiça Federal, fundamentada no art. 109 do CPP.

Com efeito, qualquer decisão proferida pela autoridade apontada como coatora após o reconhecimento de sua incompetência resultaria em nulidade.

Acrescento que a correta interpretação do art. 29 do CPP, que permite ao Ministério Público intervir em todos os atos processuais quando há queixa-crime subsidiária, inclui, naturalmente, a possibilidade de manifestação sobre competência e atribuição, assegurando o direito de atuação estatal sobre o poder punitivo, evidenciado, pois, que descabe cogitar de violação ao direito de ação.

Em suma, a conclusão a que chego é de que a impetração não deve ser admitida por absoluta inadequação da via eleita.

Posto isso,
não conheço do mandado de segurança
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025